Tribunal: TCU
Processo: 011.630/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Sônia Maria Ferreira da Silva, a partir do falecimento de João Paulino da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército a partir do falecimento de João Paulino da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar como prejudicada a apreciação de mérito do ato de alteração da pensão militar em favor de Sônia Maria Ferreira da Silva (à Peça 3 sob o n.o 48108/2016), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante do superveniente falecimento da interessada; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis diante do referido falecimento da interessada; e 9.3. arquivar o presente processo.